Tribunal: STF
Processo: RHC 228632
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Fundadas razões. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 725.762, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MOTIVOS IDÔNEOS. APLICAÇÃO DA MINORANTE. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão combatida foi clara ao evidenciar que: a) não houve apreensão de drogas ou outros ilícitos no interior do domicílio da ré; b) a moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias não permite concluir se a abordagem ocorreu na área de uso comum do condomínio ou no lado externo do portão da garagem, em via pública; c) as circunstâncias descritas para exasperar a pena-base são consideradas idôneas, pela jurisprudência desta Corte Superior, para justificar o acréscimo; d) a sentença e o acórdão que a confirmou firmaram a conclusão de que a ré se dedicava, com habitualidade, ao comércio ilegal de entorpecentes, com base em provas constantes dos autos, de modo que a mudança desse posicionamento demandaria dilação probatória. 



    2. Agravo regimental não provido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “o ingresso da Polícia Militar no domicílio da paciente não estava amparado em ‘fundadas razões’ de que ali havia um flagrante delito. Entretanto, o STJ considerou legal a invasão na casa da paciente”. 



    3. A defesa requer “seja reconhecida a nulidade das provas produzidas a partir da invasão do domicílio da paciente, de modo a absolvê-la por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação”.



    4. Decido.



    5. O recurso ordinário não deve ser provido.



    6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Transcrevo o inteiro teor da ementa do julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    7. No mesmo sentido, são os seguintes precedentes:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. 



    III - Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    IV - O acórdão da Quinta Turma do STJ está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena. 



    V - In casu, deve ser repelida a alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa supostamente exercido pelo STJ, pois a tese, em verdade, foi devidamente analisada pela Corte Superior. 



    VI - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 168.038-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF, FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 603.616, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 280). 1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 2. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.131.533-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    8. No caso, a decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Quanto aos elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...]



    Na hipótese, a decisão combatida foi clara ao evidenciar que: a) não houve apreensão de drogas ou outros ilícitos no interior do domicílio da ré; b) a moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias não permite concluir se a abordagem ocorreu na área de uso comum do condomínio ou no lado externo do portão da garagem, em via pública; c) as circunstâncias descritas para exasperar a pena-base são consideradas idôneas, pela jurisprudência desta Corte Superior, para justificar o acréscimo; d) a sentença e o acórdão que a confirmou firmaram a conclusão de que a ré se dedicava, com habitualidade, ao comércio ilegal de entorpecentes, com base em provas constantes dos autos, de modo que a mudança desse posicionamento demandaria dilação probatória.



    Confira-se (...):



    I. Violação de domicílio não configurada 



    Na hipótese, as instâncias ordinárias foram firmes ao asseverar que a droga apreendida foi encontrada na posse da paciente, durante busca pessoal, e nenhum entorpecente foi localizado no interior de sua residência. (...).



    [...]



    (...) não identifico a apreensão de drogas ou outros eventuais produtos de crime no interior da residência da acusada – circunstância reconhecida pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal a quo, de modo que inexiste prova ilícita colhida na diligência a ser afastada na hipótese. 



    Outrossim, observo que a moldura fática delineada não permite concluir, com certeza, se a busca pessoal ocorreu no interior do condomínio em que a paciente reside – na área de uso comum – ou no lado externo, para fora do portão da garagem onde supostamente ocorreria a venda de entorpecentes. Para apreciar essa questão, seria necessário o revolvimento de provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    Além disso, não houve debate, na sentença e no acórdão combatido, sobre a eventual necessidade de mandado judicial para ingresso na área de uso comum do condomínio. Logo, o exame do tema nesta oportunidade acarretaria indevida supressão de instância. Com base nessas premissas, não constato a ilegalidade apontada.



    [...].



    9. Eventual acolhimento da tese da defesa acerca da nulidade das provas produzidas a partir da invasão do domicílio da paciente demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 202.421-AgR, de minha relatoria; e o HC 202.040-AgR, Rel. Min. Nunes Marques.



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



Publique-se.



      Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator